Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da que indeferiu pedido de expedição de requisição de pequeno valor em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão recorrida teria afrontado decisão do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista que o sistema processual prevê instrumento específico para preservar a autoridade das decisões de instâncias superiores, foi facultado ao recorrente manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação em que informou que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão agravada no bojo da Reclamação n. 63.989/DF, razão porque não persiste o interesse recursal. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido expedição de requisição para pagamento de pequeno valor. No entanto, antes da admissão do recurso, sobreveio decisão de instância superior que cassou a decisão recorrida. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403